Tribunal: TCU
Processo: 045.781/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1701/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 045.781/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafael Carvalho Cunha (XXX.304.964-XX); Ranilson Oscar Araujo Paiva (XXX.499.924-XX); Regis Villanova Longhi (XXX.068.270-XX); Renata Torres Sarmento de Castro Cavalcante (XXX.864.514-XX); Renato Teixeira de Araujo Guimaraes (XXX.932.584-XX); Ricardo Barros Silva (XXX.867.194-XX); Sarah Dominique Dellabianca Araujo (XXX.685.234-XX); Selene Maira Morales (XXX.314.084-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.